Tribunal: STF
Processo: MI 6918
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Reiteração.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    2. Agravo não conhecido, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º).